Tribunal: TJDFT
Processo: 0004924-15.2019.8.07.0003
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE.
Os crimes contra a dignidade sexual, em geral, ocorrem longe da presença de testemunhas, razão pela qual a palavra da vítima possui valor probatório especial, principalmente quando corroborada por outros elementos de prova, a exemplo da testemunhal.
Nos crimes sexuais, a ausência de vestígios e de exame de corpo de delito, por si só, não afasta a materialidade, pois tais crimes nem sempre deixam vestígios, podendo ser comprovados por outros meios de prova, como a oral.
Não há que se falar em desclassificação da conduta para aquela prevista no artigo 65 da LCP, quando demonstrado que o acusado tinha a intenção de satisfazer sua lascívia, constrangendo a vítima à prática de ato libidinoso diverso da conjunção carnal. A criança se encontrava nua e o agente beijou sua vagina, apesar da oposição manifestada.
Apelação desprovida.